Tribunal: TJDFT
Processo: 0737724-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737724-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SERRANO GIUNCHETTI PIO DA COSTA AGRAVADO: TIAGO ALVES DOS SANTOS, PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA, ALEXANDRE FRANCA CAPUCCI, YARLEI FERNANDES PROCOPIO, ARCH PORTAS E ESQUADRIAS COMERCIOS E SERVICOS EM VIDROS LTDA, PREMIUM PORTAS E ESQUADRIAS LTDA, TIAGO DE QUEIROZ RODRIGUES D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator